Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729357-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMAR LOPES DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 164779574, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0707855-60.2023.8.07.0018, em desfavor de EDMAR LOPES DOS REIS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: I. Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta pelo DISTRITO FEDERAL contra EDMAR LOPES DOS REIS, qualificados nos autos, para que o réu seja afastado, de forma provisória e cautelar, do cargo de professor de educação básica, até o julgamento final do processo administrativo disciplinar. A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se presentes os requisitos legais, em especial elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e risco de ineficácia do provimento final, urgência. O Distrito Federal argumenta que o réu, professor da rede pública, representa risco à comunidade educacional, porque teria ameaçado a integridade física e mental de crianças e adolescentes, bem como de outros colegas. Em ata de devolução profissional, O Diretor da Unidade de Ensino onde o réu presta serviços relatou inúmeras ocorrências envolvendo o professor, algumas de natureza graves, como ameaças a alunos e outros colegas, inclusive integrantes da direção da unidade. O próprio réu registrou a sua versão em comunicado à assessoria de coordenação regional de ensino de Taguatinga - DF. As conversas por meio de aplicativos de telefone celular evidenciam que há um desentendimento sério entre o réu e os gestores da unidade de ensino, o que exige das autoridades o imediato remanejamento do professor. Aliás, tal medida preventiva é prevista no artigo 223, da LC 840/2011. O réu, nestas conversas, demonstra descontrole emocional e, de forma explícita, utiliza termos e palavras incompatíveis com qualquer educador. Aliás, em suas resposta devidamente registrada, o próprio réu reconhece que não está em perfeito estado emocional. Todavia, a suspensão do exercício de atividade é medida grave e extrema que, fora da hipótese legal, somente seria possível se houvesse prova inequívoca de que a integralidade física e emocional de alunos e professores estivessem em risco. O desentendimento do profissional com outros colegas da direta e com alguns alunos, em situações específicas, embora reprováveis, não são suficientes para justificar a suspensão do docente. É essencial ampla dilação probatória no caso, para se apurar se a conduta do profissional, reprovável, foi pontual ou se é habitual. O próprio réu reconhece a posse do simulacro de arma de fogo em seu veículo, mas não há prova de que tenha usado tal objeto nos desentendimentos com alunos específicos e gestores da unidade de ensino. A administração deveria remanejar o professor para outro unidade, até apuração dos fatos. Ademais, ao contrário do que alega o autor, o artigo 222 da LC 840 autoriza a autoridade administrativa responsável pela instauração do processo administrativo a suspender o servidor de forma cautelar. A influência na apuração da infração disciplinar constitui causa de ampla interpretação. Caso o professor mantenha o mesmo comportamento, certamente estará por influenciar a apuração da infração disciplinar. A autoridade que instaurou o procedimento tem melhores condições de avalizar a necessidade da suspensão do que o Judiciário. Ao que parece, a administração pretende transferir ao Judiciário providência que cabe exclusivamente à autoridade responsável pela instauração de processo administrativo. Não há dúvida de que o ré necessita de apoio médico, em razão do descontrole manifestado em conversas e até reconhecido pelo próprio. Ocorre que a suspensão, neste momento, sem prévia avaliação da autoridade responsável, que tem a prerrogativa de efetivar a suspensão cautelar. não é cabível. Portanto, a oportunidade e conveniência da suspensão é da autoridade responsável pela instauração do processo administrativo e não do Judiciário. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência porque o direito em questão não admite transação. Notifique-se o MP para intervir no feito e requerer o que de direito. Indefiro o pedido de sigilo, porque não há causa para o sigilo. Trata-se de processo comum, que discute a possibilidade de suspensão de servidor, sem qualquer repercussão social ou pública, ou questão relacionada ao direitos da personalidade. Por fim, como medida ou providência cautelar, com base no Poder Geral de cautela, deverá o réu se abster de enviar mensagens para qualquer servidor ou aluno da unidade administrativa, bem como se abster de qualquer discussão com alunos ou os gestores da unidade, sob pena de multa que poderá ser fixada por este juízo e suspensão das atividades, COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, por tempo indeterminado. (ID 164779574 dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante descreve que o processo de origem diz respeito a ação proposta pelo Distrito Federal em face do requerido, ora agravado, em decorrência de Processo SEI no 00080-00158248/2023-75 instaurado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, objetivando o afastamento provisório e cautelar do réu do cargo de Professor de Educação Básica até o julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar. Sustenta que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, mas deferiu medida cautelar com base no poder geral de cautela, mas que tal situação não seria suficiente para afastar o perigo de dano a professores e alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. Assevera que o embasamento legal para um possível afastamento preventivo na via administrativa somente é cabível para evitar que o servidor influa na apuração da infração disciplinar, o que não é o caso dos autos, de forma que, até o momento, não há notícia de que o réu tenha dificultado a apuração das infrações disciplinares por ele cometidas, sendo assim não seria possível se valer do art. 222 da Lei Complementar no 840/2011 para o referido afastamento. Destaca que apesar de não prevista expressamente na Lei Complementar no 840/2011, a hipótese dos autos é uma situação bastante grave e delicada, haja vista que as infrações disciplinares perpetradas pelo réu – a maioria também constitui crime – ameaçam a integridade física e mental dos alunos (crianças e adolescentes) e também dos demais profissionais da educação que trabalham com o réu. Argumenta que: [...] diante do risco à integridade física e mental de crianças e adolescentes e dos demais profissionais da educação, não restou alternativa ao Distrito Federal senão bater às portas do Poder Judiciário para que este decrete o afastamento preventivo do réu do exercício do cargo de Professor de Educação Básica durante a instrução disciplinar, garantindo-se, dessa forma, a integridade da comunidade escolar. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, o agravante requer, em suma: a) o conhecimento do recurso e a concessão da tutela recursal para que o agravado seja imediatamente afastado do exercício de seu cargo público de Professor de Educação Básica, sem prejuízo da remuneração, até o julgamento do presente agravo de instrumento; b) a intimação do Ministério Público, e; c) no mérito, após o devido processo legal, a reforma da decisão agravada confirmando a antecipação de tutela requerida, até o julgamento da ação judicial no 0707855-60.2023.8.07.0018. Preparo dispensado nos termos do art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de imediato afastamento do agravado do exercício de seu cargo público, até o julgamento do mérito recursal. Pois bem. De início, destaco que o regime jurídico aplicado ao caso concreto, relativo a servidor público professor da educação básica do Distrito Federal, deve ser analisado sob a disciplina da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal. Adentrando o tema de processo disciplinar previsto pela referida Lei complementar, há a previsão específica, conforme os arts. 222 e 223 da citada norma, do afastamento preventivo. Segue transcrição: Art. 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. § 1o O afastamento preventivo pode: I – ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar; II – cessar por determinação da autoridade competente. § 2o Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer à repartição de onde foi afastado, exceto quanto autorizado pela autoridade competente ou pela comissão processante. Art. 223. Em substituição ao afastamento preventivo, a autoridade instauradora pode, no prazo do art. 222, determinar que o servidor tenha exercício provisório em outra unidade administrativa do mesmo órgão, autarquia ou fundação de sua lotação. Por conseguinte, observa-se que de fato a autoridade responsável pela possível determinação de afastamento preventivo do exercício do cargo é a instauradora do processo disciplinar. No caso concreto o agravante informa que não seria possível a aplicação do afastamento preventivo, pois não foi verificada, até o presente momento, qualquer tentativa de influência na apuração da infração por parte do servidor requerido, ora agravado. Analisando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da necessidade de atuação do poder judiciário, no atual momento, para um possível afastamento do servidor alvo de processo disciplinar. Observo que há documentos colacionados que descrevem a versão do recorrido acerca das situações ocorridas, em que o servidor explica as circunstâncias que envolvem os fatos ora apurados, constando inclusive pedidos de desculpas a alguns colegas de trabalho; informação de que não teria ameaçado nem agredido qualquer servidor ou aluno; e busca por atendimento psiquiátrico, com pedido de ajuda (folhas 38 a 48 do ID 164737858 dos autos de origem). Nesse sentido, em uma análise sumária do acervo probatório colacionado, entendo que de forma acertada consignou o Juízo de 1o grau ao argumentar que: [...] a suspensão do exercício de atividade é medida grave e extrema que, fora da hipótese legal, somente seria possível se houvesse prova inequívoca de que a integralidade física e emocional de alunos e professores estivessem em risco. O desentendimento do profissional com outros colegas da direta e com alguns alunos, em situações específicas, embora reprováveis, não são suficientes para justificar a suspensão do docente. É essencial ampla dilação probatória no caso, para se apurar se a conduta do profissional, reprovável, foi pontual ou se é habitual. [...] A administração deveria remanejar o professor para outra unidade, até apuração dos fatos. Ademais, ao contrário do que alega o autor, o artigo 222 da LC 840 autoriza a autoridade administrativa responsável pela instauração do processo administrativo a suspender o servidor de forma cautelar. A influência na apuração da infração disciplinar constitui causa de ampla interpretação. Caso o professor mantenha o mesmo comportamento, certamente estará por influenciar a apuração da infração disciplinar. A autoridade que instaurou o procedimento tem melhores condições de avalizar a necessidade da suspensão do que o Judiciário. [...] (ID 164779574 dos autos de origem). (Grifou-se). Dessa forma, tendo como base a legislação que rege o servidor público alvo da apuração em andamento e a documentação constante dos autos de origem, constato a necessidade de dilação probatória com a garantia da ampla defesa e do contraditório, garantidos constitucionalmente e também elencados conforme arts. 224 a 228 da Lei Complementar 840/2011, para o devido esclarecimento acerca do comportamento do agravado e demais circunstâncias que envolveram as questões que estão sendo apuradas. Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pelo agravante é extrema e não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do que foi descrito até o momento, importante ressaltar que, de forma prudente e observando a gravidade da situação, o magistrado atuante no 1o grau, com base no poder geral de cautela, aplicou medidas restritivas ao agravado, que deverão ser cumpridas sob pena de aplicação de multa e suspensão das atividades por tempo indeterminado. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à necessidade de afastamento imediato do ora agravado, pela já explicitada necessidade de dilação probatória. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator